Tribunal: TJMT
Processo: 1047205-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047205-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BARBARA RICARTE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 040.543.861-30 (ADVOGADO), L. Q. D. D. O. - CPF: 085.785.541-75 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), WABNEY DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 706.348.661-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR DE IDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO REPRESENTANTE LEGAL. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO E USUFRUTO DOS BENS DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES OU RISCO PATRIMONIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de alvará para levantamento de valores depositados judicialmente a título de indenização por danos morais em favor de menor, determinando a manutenção da quantia em conta judicial até a maioridade civil. A agravante sustenta que, no exercício do poder familiar, compete aos pais a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores, inexistindo indício de conflito de interesses ou má administração que justifique a retenção da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a retenção judicial de valores indenizatórios devidos a menor até a maioridade civil, mesmo na ausência de indícios de conflito de interesses, má administração ou risco ao patrimônio, à luz do regime jurídico do poder familiar e do princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 227, consagra o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, o qual deve orientar as decisões judiciais que envolvam menores, sem autorizar restrições patrimoniais genéricas e abstratas.

O Código Civil, nos
arts
. 1.630 e 1.689, incisos I e II, assegura aos pais, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores, prerrogativa que somente pode ser limitada mediante prova concreta de conflito de interesses, má administração ou risco de dilapidação patrimonial.

A intervenção do Poder Judiciário na gestão patrimonial familiar constitui medida excepcional e depende de elementos objetivos que indiquem risco efetivo ao patrimônio do incapaz.

A retenção automática de indenização por danos morais até a maioridade civil, com fundamento exclusivamente abstrato, inverte a presunção de boa-fé dos genitores e configura ingerência indevida na autonomia familiar.

A indenização por danos morais possui natureza compensatória e destina-se a mitigar o sofrimento experimentado, de modo que sua retenção prolongada desvirtua sua finalidade e pode contrariar o melhor interesse da criança.

Ausentes indícios de irregularidade na administração dos valores ou de prejuízo à menor, revela-se desarrazoada a manutenção compulsória da quantia em conta judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete aos pais, no exercício do poder familiar, a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores, nos termos dos
arts
. 1.630 e 1.689, I e II, do Código Civil.

A retenção judicial de valores indenizatórios devidos a menor somente se justifica mediante prova concreta de conflito de interesses, má administração ou risco ao patrimônio do incapaz.

A exigência de demonstração de necessidade excepcional para levantamento de indenização por danos morais configura ingerência indevida na autonomia familiar e desvirtua a natureza compensatória da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC,
arts
. 1.630 e 1.689, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017157-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023; TJMT, N.U 1035917-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1047205-54.2025.8.11.0000

L. Q. D. D. O.xAZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZA QUEIROZ DANTAS DE OLIVEIRA,
r
epresentada por seu genitor, WABNEY DANTAS DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no
1037762-87.2024.8.11.0041
, ajuizada em face d
a

AZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A
,
indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados judicialmente a título de indenização por danos morais em favor da menor.

Para tanto,
a agravante sustenta que o ordenamento jurídico confere aos pais, no exercício do poder familiar, a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores, inexistindo qualquer elemento nos autos que indique exercício irregular desse poder ou conflito de interesses apto a justificar a retenção judicial da verba indenizatória.

R
equer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
recorrida
, autorizando-se a expedição de alvará judicial para levantamento da indenização depositada em favor da menor, por intermédio de seu representante legal.

O pedido de tutela recursal foi indeferido.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de
contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso (
id n.
348960865).

É o relatório.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em
análise se circunscreve
à possibilidade de levantamento, pelo representante legal, de indenização por danos morais depositada em favor de menor, à luz do regime jurídico do poder familiar e do princípio do melhor interesse da criança.

Direto ao ponto e sob o ponto de vista legal, o artigo
227 da Constituição Federal estabelece que "é
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”
.

Esse dispositivo constitucional consagra o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que deve nortear todas as decisões que envolvam seus interesses. No entanto, a proteção integral não autoriza restrições patrimoniais genéricas dissociadas de fundamento concreto.

Igualmente, o
Código Civil, em seus
arts
. 1.630 e 1.689, incisos I e II, confere aos pais, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores, prerrogativa que somente pode ser limitada diante de prova efetiva de conflito de interesses, má administração ou risco de dilapidação patrimonial.

Nesse sentido, dispõe o art. 1.689 do Código Civil:

Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I -
são
usufrutuários dos bens dos filhos;

II -
têm
a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que indique exercício irregular do poder familiar, conflito de interesses ou risco ao patrimônio da menor.

A decisão agravada, ao determinar a manutenção dos valores em conta judicial até a maioridade civil da beneficiária, baseou-se em critério genérico e abstrato, sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a intervenção judicial na gestão patrimonial do menor constitui medida excepcional, sendo incabível exigir demonstração de necessidade premente para liberação de indenização regularmente recebida, sob pena de esvaziar a natureza compensatória da reparação civil e contrariar o melhor interesse da criança.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES - VERBA INDENIZATÓRIA QUE SERÁ UTILIZADA PARA GERIR GASTOS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO MENOR - GENITORES SÃO OS ADMINISTRADORES E USUFRUTUÁRIOS DOS BENS DE SEUS FILHOS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.689, I E II, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

A presunção quanto à mãe e representante legal da recorrente deve ser
no sentido de que age de boa-fé e na adequada gestão dos bens de seus filhos. Daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição à titular do poder familiar, de obter o controle dos valores recebidos por menor de idade.

Nesta senda, de rigor a reforma decisão objurgada, a fim de deferir o levantamento, pela representante da menor insurgente, do valor depositado em juízo, para utilização em benefício desta
.

(N.U 1017157-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,

Publicad
o
no DJE 31/10/2023)

Ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR DE IDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOS FILHOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil, em seu artigo 1.689, incisos I e II, confere aos pais, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

A intervenção do Poder Judiciário na gestão patrimonial familiar é medida excepcional, justificável apenas mediante indícios concretos de má-fé, dilapidação patrimonial ou conflito de interesses, inexistentes no caso concreto.

A exigência de comprovação de necessidade premente para a liberação de verba indenizatória inverte a presunção de boa-fé dos genitores e configura indevida ingerência estatal na autonomia familiar.

A indenização por danos morais possui natureza compensatória e visa mitigar o sofrimento da vítima no presente, de modo que sua retenção até a maioridade desvirtua a finalidade do instituto e prejudica o melhor interesse da criança, privando-a de melhorias imediatas em sua qualidade de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese:

Compete aos pais, no exercício do poder familiar, a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores, sendo desnecessária a retenção judicial de valores indenizatórios ou a comprovação de necessidade excepcional para seu levantamento, salvo mediante prova de risco ao patrimônio do incapaz.

(N.U 1035917-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Assim, a
retenção judicial de valores indenizatórios até a maioridade civil, sem evidência de situação excepcional que a justifique, configura indevida restrição ao exercício regular do poder familiar e contraria a presunção de boa-fé que milita em favor dos genitores.

Assim, ausentes indícios de risco à menor ou irregularidade na administração do numerário, a manutenção compulsória dos valores em conta judicial revela-se desarrazoada e contrária ao melhor interesse da criança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida e determinar
a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor da menor, por intermédio de seu representante legal.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR DE IDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO REPRESENTANTE LEGAL. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO E USUFRUTO DOS BENS DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES OU RISCO PATRIMONIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de alvará para levantamento de valores depositados judicialmente a título de indenização por danos morais em favor de menor, determinando a manutenção da quantia em conta judicial até a maioridade civil. A agravante sustenta que, no exercício do poder familiar, compete aos pais a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores, inexistindo indício de conflito de interesses ou má administração que justifique a retenção da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a retenção judicial de valores indenizatórios devidos a menor até a maioridade civil, mesmo na ausência de indícios de conflito de interesses, má administração ou risco ao patrimônio, à luz do regime jurídico do poder familiar e do princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 227, consagra o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, o qual deve orientar as decisões judiciais que envolvam menores, sem autorizar restrições patrimoniais genéricas e abstratas.

O Código Civil, nos
arts
. 1.630 e 1.689, incisos I e II, assegura aos pais, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores, prerrogativa que somente pode ser limitada mediante prova concreta de conflito de interesses, má administração ou risco de dilapidação patrimonial.

A intervenção do Poder Judiciário na gestão patrimonial familiar constitui medida excepcional e depende de elementos objetivos que indiquem risco efetivo ao patrimônio do incapaz.

A retenção automática de indenização por danos morais até a maioridade civil, com fundamento exclusivamente abstrato, inverte a presunção de boa-fé dos genitores e configura ingerência indevida na autonomia familiar.

A indenização por danos morais possui natureza compensatória e destina-se a mitigar o sofrimento experimentado, de modo que sua retenção prolongada desvirtua sua finalidade e pode contrariar o melhor interesse da criança.

Ausentes indícios de irregularidade na administração dos valores ou de prejuízo à menor, revela-se desarrazoada a manutenção compulsória da quantia em conta judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete aos pais, no exercício do poder familiar, a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores, nos termos dos
arts
. 1.630 e 1.689, I e II, do Código Civil.

A retenção judicial de valores indenizatórios devidos a menor somente se justifica mediante prova concreta de conflito de interesses, má administração ou risco ao patrimônio do incapaz.

A exigência de demonstração de necessidade excepcional para levantamento de indenização por danos morais configura ingerência indevida na autonomia familiar e desvirtua a natureza compensatória da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC,
arts
. 1.630 e 1.689, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017157-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023; TJMT, N.U 1035917-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em
análise se circunscreve
à possibilidade de levantamento, pelo representante legal, de indenização por danos morais depositada em favor de menor, à luz do regime jurídico do poder familiar e do princípio do melhor interesse da criança.

Direto ao ponto e sob o ponto de vista legal, o artigo
227 da Constituição Federal estabelece que "é
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”
.

Esse dispositivo constitucional consagra o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que deve nortear todas as decisões que envolvam seus interesses. No entanto, a proteção integral não autoriza restrições patrimoniais genéricas dissociadas de fundamento concreto.

Igualmente, o
Código Civil, em seus
arts
. 1.630 e 1.689, incisos I e II, confere aos pais, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores, prerrogativa que somente pode ser limitada diante de prova efetiva de conflito de interesses, má administração ou risco de dilapidação patrimonial.

Nesse sentido, dispõe o art. 1.689 do Código Civil:

Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I -
são
usufrutuários dos bens dos filhos;

II -
têm
a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que indique exercício irregular do poder familiar, conflito de interesses ou risco ao patrimônio da menor.

A decisão agravada, ao determinar a manutenção dos valores em conta judicial até a maioridade civil da beneficiária, baseou-se em critério genérico e abstrato, sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a intervenção judicial na gestão patrimonial do menor constitui medida excepcional, sendo incabível exigir demonstração de necessidade premente para liberação de indenização regularmente recebida, sob pena de esvaziar a natureza compensatória da reparação civil e contrariar o melhor interesse da criança.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES - VERBA INDENIZATÓRIA QUE SERÁ UTILIZADA PARA GERIR GASTOS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO MENOR - GENITORES SÃO OS ADMINISTRADORES E USUFRUTUÁRIOS DOS BENS DE SEUS FILHOS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.689, I E II, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

A presunção quanto à mãe e representante legal da recorrente deve ser
no sentido de que age de boa-fé e na adequada gestão dos bens de seus filhos. Daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição à titular do poder familiar, de obter o controle dos valores recebidos por menor de idade.

Nesta senda, de rigor a reforma decisão objurgada, a fim de deferir o levantamento, pela representante da menor insurgente, do valor depositado em juízo, para utilização em benefício desta
.

(N.U 1017157-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,

Publicad
o
no DJE 31/10/2023)

Ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR DE IDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOS FILHOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil, em seu artigo 1.689, incisos I e II, confere aos pais, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

A intervenção do Poder Judiciário na gestão patrimonial familiar é medida excepcional, justificável apenas mediante indícios concretos de má-fé, dilapidação patrimonial ou conflito de interesses, inexistentes no caso concreto.

A exigência de comprovação de necessidade premente para a liberação de verba indenizatória inverte a presunção de boa-fé dos genitores e configura indevida ingerência estatal na autonomia familiar.

A indenização por danos morais possui natureza compensatória e visa mitigar o sofrimento da vítima no presente, de modo que sua retenção até a maioridade desvirtua a finalidade do instituto e prejudica o melhor interesse da criança, privando-a de melhorias imediatas em sua qualidade de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese:

Compete aos pais, no exercício do poder familiar, a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores, sendo desnecessária a retenção judicial de valores indenizatórios ou a comprovação de necessidade excepcional para seu levantamento, salvo mediante prova de risco ao patrimônio do incapaz.

(N.U 1035917-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Assim, a
retenção judicial de valores indenizatórios até a maioridade civil, sem evidência de situação excepcional que a justifique, configura indevida restrição ao exercício regular do poder familiar e contraria a presunção de boa-fé que milita em favor dos genitores.

Assim, ausentes indícios de risco à menor ou irregularidade na administração do numerário, a manutenção compulsória dos valores em conta judicial revela-se desarrazoada e contrária ao melhor interesse da criança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida e determinar
a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor da menor, por intermédio de seu representante legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026